Tribunal: STF
Processo: ARE 1363667
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS. ATIVO FIXO/CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REFORMA DE LOCOMOTIVAS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. ART. 155, § 2º, INCISOS VII E VIII, DA CF. É devido ao Estado da localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual quando se tratar de operação promovida por contribuinte de ICMS. Redação original da norma constitucional. Inexistência de direito ao creditamento. 



    EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS, POR MAIORIA” (fl. 2, vol. 11). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 88, vol. 11).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do art. 146 e os incs. I e XII do § 2º do art. 155 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a exigência de ICMS feita pelo recorrido se amparava na premissa fundamental de que as partes e peças adquiridas pela Recorrente seriam ‘materiais de uso e consumo’. Se confirmada esta premissa, a aquisição de tais ‘materiais de uso e consumo’ não permitiria à recorrente o direito de se creditar do ICMS destacado nas aquisições, como fez a empresa, e tornaria devido, por consequência, o diferencial de alíquotas. (…)



    Todavia, concluiu-se que as partes e peças adquiridas se enquadram na categoria de bens do ativo permanente (ou ativo fixo) da Recorrente, e não bens de uso e consumo, como equivocadamente considerou a Autoridade Fiscal (…)” (fl. 116, vol. 11).



    Pede o provimento do recurso extraordinário “para afastar a exigência do diferencial de alíquota no caso concreto, com o reconhecimento total da improcedência do auto de lançamento” (fl. 118, vol. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (fls. 189 e 216, vol. 11).



    A agravante sustenta que “o detido cotejo dos fundamentos do v. acórdão recorrido e das razões do recurso extraordinário da Agravante demonstram que não houve deficiência de fundamentação a ensejar a aplicação da Súmula 284/STF, não havendo que se falar em razões dissociadas” (fl. 252, vol. 11). 



    Alega que “apresentou fundamento jurídico especifico para atacar o v. acórdão recorrido, esclarecendo que o reconhecimento do direito ao crédito do ativo permanente anula automaticamente qualquer débito por ventura existe do diferencial de alíquota do ICMS, não havendo que se falar em necessidade de pagamento prévio ou tempestiva escrituração do imposto devido, o que afasta a conclusão da r. decisão agravada no sentido de que o recurso extraordinário teria razões dissociadas” (sic, fl. 253, vol. 11). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. Como assentado pelo Tribunal de origem, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido em razão de ter sido judicialmente afastado o reconhecimento do pretenso direito ao crédito pela ausência de pagamento do diferencial de alíquota, não pela aquisição de bens do ativo fixo, como alega a agravante, a atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.015.827-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017) .



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO JULGADO RECORRIDO. SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO NÃO ATACADO APTO, POR SI SÓ, PARA SUSTENTAR O JULGADO. (…) 3. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. (…) 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar à agravada multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.319.722-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2020. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à atribuição de honorários advocatícios, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.276.344-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).



    6. Ademais, o argumento da recorrente de que as “peças adquiridas se enquadram na categoria de bens do ativo permanente (ou ativo fixo) da recorrente, e não bens de uso e consumo, como equivocadamente considerou a Autoridade Fiscal (parte dos autos já transitada em julgado)” (fl. 116, vol. 11) exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO. ATIVO FIXO. OBJETO SOCIAL DA CONTRIBUINTE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.286.611-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 23.2.2021).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ICMS. Crédito tributário. Bem de uso e consumo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.249.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.5.2020).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO DO ESTABELECIMENTO. REGIME DE CRÉDITO FINANCEIRO. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CLASSIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS ADQUIRIDAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A Lei Complementar nº 87/1996 prevê algumas hipóteses de creditamento de ICMS nas operações de aquisição de mercadorias destinadas ao ativo fixo do estabelecimento. Referidos bens, não obstante sejam relevantes para a atividade econômica da empresa, não se enquadram no conceito de produtos intermediários, matérias-primas ou bens de conveniência. 2. É o denominado regime de crédito financeiro, no qual toda entrada, ainda que destinada ao ativo fixo do estabelecimento, que dá ensejo ao creditamento de ICMS. Esse regime, vale frisar, foi instituído pela legislação infraconstitucional. 3. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável e no acervo probatório dos autos, concluiu que os bens adquiridos pela empresa se enquadram na definição de ativo fixo. 4. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido e fazer prevalecer a classificação defendida pela recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (ARE n. 1.121.232-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.10.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora